Tribunal: CVM
Processo: RJ-2004-05238
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Presidente Marcelo Fernandez Trindade
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-03-28
Data de publicação: 2005-03-28

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2004/5238

Acusados:
Antônio Costa Filho
Benjamin Constant Corrêa Júnior
Henrique Alves de Araújo
Luiz Fernando Ferreira Levy
Luiz Fernando Ferreira Levy Filho
Paulo Roberto Ferreira Levy
Roberto de Souza Ayres

Ementa:
Inobservância do dever legal e estatutário imposto no art. 132 da Lei no 6.404/76 e
no inciso d, do art. 19, do Estatuto Social da Gazeta Mercantil S/A (“Companhia), o
que é considerado infração grave para os fins do disposto no § 3o do art. 11 da Lei
no 6.385/76, assim definida pelo § único do art. 19 da Instrução CVM no 202/93.
Advertência e Multa.

Infração ao art. 16, da Instrução CVM no 202/93, que dispõe sobre a prestação de
informações
periódicas
aos investidores, à CVM e à bolsa de valores
correspondente. Multa.

Falta de diligência do Diretor de Relações com Investidores em razão da não
publicação de fato relevante acerca da celebração, em 16/12/2003, de contrato de
licenciamento de uso de marcas e usufruto oneroso entre a Gazeta Mercantil S/A
e a Editora JB S/A; não publicação de fato relevante acerca da decretação da
falência da Companhia pelo Juízo da 8a Vara Civil de SP, em 13/04/2004, o que
constitui infração ao art. 3o da Instrução CVM no 358/02. Multa.

1/24

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

a) Impor ao senhor Luiz Fernando Ferreira Levy, na qualidade de presidente do
Conselho de Administração e de diretor-presidente da Gazeta Mercantil S/A, a
pena de multa no valor de R$ 500.000,00, por descumprimento do art. 132, da Lei
no 6.404/76, e do art. 19 do Estatuto da Companhia, na forma do inciso II,
combinado com o inciso II do § 1o, todos do art. 11, da Lei no 6.385/76;

b) Impor aos senhores Paulo Roberto Ferreira Levy, Benjamin Constant Corrêa
Júnior e Antonio Costa Filho, na qualidade de membros do Conselho de
Administração da Companhia, a pena de advertência, por descumprimento do art.
132, da Lei no 6.404/76, e do art. 19 do Estatuto da companhia;

c) Impor ao senhor Roberto de Souza Ayres, na qualidade de diretor de relações
com investidores da Companhia, até 15 de outubro de 2001, a pena de multa no
valor de R$ 100.000,00, por infração ao art. 16 da Instrução CVM no 202/93, tendo
em vista a não apresentação dos formulários ITR referentes aos segundo e
terceiro trimestres do ano de 2001, na forma do inciso I, do art. 11, da Lei no
6.385/76;

d) Impor ao senhor Antonio Costa Filho, na qualidade de diretor de relações com
investidores da Companhia, a partir de 17 de outubro de 2001, a pena de multa no
valor de R$ 200.000,00, por infração ao art. 16 da Instrução CVM no 202/93, bem
como ao art. 3o, da Instrução CVM no 358/02, na forma do inciso II, combinado
com o inciso II do § 1o, todos do art. 11, da Lei no 6.385/76;

e) Absolver os senhores Luiz Fernando Ferreira Levy Filho, Henrique Alves de
Araújo e Roberto de Souza Ayres das imputações que lhes foram feitas na
qualidade de membros do Conselho de Administração da Companhia.

Absolver os indiciados das demais imputações que lhes foram feitas.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos
do parágrafo único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada
pelo C.R.S.F.N, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro
para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.

2/24

Proferiu defesa oral o doutor Pedro Antonio de Almeida e Silva, representando o acusado Benjamin Constant Corrêa
Júnior.

Não compareceram à sessão de julgamento os doutores Humberto Romão de Barros, representando o acusado Luiz
Fernando Ferreira Levy Filho, Nelson Tabacow Felmanas, representando o acusado Luiz Fernando Ferreira Levy e
Aliane Cristina Moreira, representando Paulo Roberto Ferreira Levy.

Compareceu à sessão de julgamento, mas não fez uso da palavra, a doutora Paula Caroline Puertas Guzman,
representando o acusado Antonio Costa Filho.
Os acusados Henrique Alves de Araújo e Roberto de Souza Ayres, este presente à sessão, não
constituíram advogado.

Presente à sessão de julgamento a doutora Alessandra Bom Zanetti, representante, na CVM, da
Procuradoria Federal.

Participaram do julgamento os diretores Norma Jonssen Parente, Sergio Weguelin, Wladimir Castelo
Branco Castro e o doutor Marcelo Fernandez Trindade, relator e presidente da sessão.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2005.

Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão

PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM RJ2004/5238

Indiciados: Antônio Costa Filho
Benjamin Constant Corrêa Júnior
Henrique Alves de Araújo
Luiz Fernando Ferreira Levy
Luiz Fernando Ferreira Levy Filho
Paulo Roberto Ferreira Levy
Roberto de Souza Ayres

Relator: Presidente Marcelo Fernandez Trindade

3/24

RELATÓRIO

Trata-se de Termo de Acusação apresentado, em 23.08.2004, pela superintendência de Relações com
Empresas – SEP (fls. 144-158), em vista da verificação de elementos suficientes de autoria e materialidade para a
imputação aos administradores da Gazeta Mercantil S.A. (“Companhia”) de responsabilidades pela não apresentação
de informações periódicas.

FATOS ANTERIORES À ACUSAÇÃO

Este processo teve origem na verificação, em 16.09.2003, de não atualização do registro de companhia
aberta da Companhia, tendo sido, em conseqüência, enviado o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/354-03 (fls.01/02),
reiterando os termos da correspondência GAE 1359/03 da BOVESPA (fls. 04/05) e solicitando a prestação de
informações em atraso.

As últimas Demonstrações Financeiras, Demonstrações Financeiras Padronizadas, Formulário IAN e Ata de
Assembléia Geral Ordinária disponibilizadas pela Companhia referiam-se ao exercício social de 2000, sendo que o
último Formulário ITR apresentado referia-se ao primeiro trimestre de 2001, o que, por sua vez, levou à inclusão da
Companhia na relação de companhias inadimplentes divulgadas pela CVM.

Diante do não atendimento às solicitações realizadas no OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/376/03(fl.09), em
02.01.2004, foi elaborada a Solicitação de Inspeção SEP/GEA-3/01/04 que resultou no Relatório de Inspeção
CVM/SFI/GFE-4/No001/2004 (fls.25-33), constatando-se, principalmente, que;

I. de acordo com os livros de atas de assembléias gerais e de presença de acionistas, a partir do exercício
social de 2001, foram realizadas as seguintes assembléias:

a.
AGO/E de 17.01.2001, tendo sido aprovadas as demonstrações financeiras dos exercícios sociais
encerrados em 31.12.1998 e 31.12.1999;

b. AGO de 03.05.2001, tendo sido aprovadas as demonstrações financeiras de 31.12.2000; e

c. AGE de 08.02.2002, tendo sido a última realizada no período analisado.

II. Em 2002 e 2003, não foram realizadas Assembléias Gerais Ordinárias para a apreciação das contas
dos administradores dos exercícios findos em 31.12.2001 e 31.12.2002, de vez que a diretoria da Companhia
não elaborou as correspondentes demonstrações financeiras.

III. Sobre a transação com a Editora JB S.A., a Companhia informou ter sido assinado, em 16.12.2003, um
contrato de licenciamento de uso de marcas e usufruto oneroso entre essas empresas (fls. 76-87), por meio
do qual a Companhia passou a receber um percentual sobre os resultados da exploração da sua marca,
constituindo-se na sua principal receita. Tal fato causou a demissão da maior parte de seus funcionários,
4/24

parcialmente absorvidos pela Editora JB S.A.

IV.
Em relação ao pedido de falência requerido pela SAMAB – Cia Indústria e Comércio de Papel,
mencionada na correspondência enviada à BOVESPA em 23.10.2003, a Companhia esclareceu que
o processo em questão foi arquivado e que desconhecia outros processos dessa natureza.

Embora a Companhia tenha declarado, em inspeção realizada entre 30.01.2004 e 11.02.2004, que
desconhecia outros pedidos de falência além daquele requerido pela SAMAB – Cia Indústria e Comércio de Papel, foi
constatado que, em 02.12.2003, a SAMAB requereu novamente a falência da Companhia em decorrência do não
pagamento de títulos vencidos e protestados. Sendo a Companhia citada, não apresentou defesa nem elidiu o pedido
(fls. 123-127).

Nesse particular, verificou-se que, em 13.04.2004, a DD Juíza da 8a Vara Cível da Comarca da Capital do
Estado de São Paulo decretou a falência da Companhia, nomeando a SAMAB – Cia Indústria e Comércio de Papel
como síndica da massa falida (fls. 125 e 126).

Ainda nesse ponto, em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No278/04 (fl.130), os advogados da SAMAB –
Cia Indústria e Comércio de Papel protocolaram correspondência em 20.07.2004 (fls. 131-132), informando que: (a)
não obstante ter sido nomeada síndica da falência da Companhia, renunciou ao cargo no dia da publicação da
decretação da falência; e (b) como noticiado na imprensa , a decisão e os efeitos da falência foram suspensos, razão
pela qual a administração permanecia a cargo dos diretores da Companhia.

Quanto à prestação de informações periódicas, a SEP verificou que, atualmente, a Companhia é devedora
das seguintes informações:

(a) Demonstrações Financeiras, Demonstrações Financeiras Padronizadas e Assembléias Gerais Ordinárias
relativas a 2001 em diante;

(b) Informações Anuais de 2001 em diante; e

(c) Da 2a Informação Trimestral/2001 em diante.

Adicionalmente, com base no mencionado nos parágrafos 6o e 7o do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-
4/No 001/2004, de 18.02.2004, a SEP também constatou ter ocorrido descumprimento do prazo fixado no artigo 132,
da Lei no 6.404/76 para a realização de Assembléias Gerais Ordinárias nos seguintes momentos:

(a) Na AGO de 17.01.01, em que foram aprovadas as demonstrações financeiras dos exercícios sociais
encerrados em 31.12.98 e 31.12.99;

(b) na AGO de 03.05.01, quando foram aprovadas as demonstrações financeiras de 31.12.00; e
5/24

(c)
em 2002 e 2003 não foram realizadas Assembléias Ordinárias para a apreciação das contas dos
administradores dos exercícios findos em 31.12.2001 e 31.12.2002, porque a diretoria da Companhia
não elaborou as correspondentes demonstrações financeiras.

Além disso, apesar de, mediante o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No142/2004 (fl. 122), de 20.04.04, a SEP ter
solicitado à Companhia esclarecimentos sobre a decretação da sua falência em 13.04.04 e ter alertado para a
necessidade de divulgação imediata de fato relevante, tal ofício não foi respondido, tampouco foi divulgado fato
relevante a respeito.

TERMO DE ACUSAÇÃO – IMPUTAÇÕES

Diante do verificado nos autos, a Superintendência de Relações com Empresas – SEP concluiu pela
responsabilização das seguintes pessoas pelas irregularidades apresentadas:

(i) Por inobservância do dever legal e estatutário imposto no art. 132 da Lei no 6.404/76 e no inciso “d” do
art. 19 do Estatuto Social da Gazeta Mercantil, o que é considerado infração grave para os fins do
disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, assim definida pelo § único do art. 19 da Instrução CVM no
202/93; e

(ii) Pela não apresentação das informações periódicas, pois o último formulário entregue foi a 1a ITR de
2001, descumprindo, reiteradamente, as disposições contidas no artigo 16 da Instrução CVM no 202/93, o
que é considerado infração grave para os fins do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, assim
definida pelo = único do art. 19 da Instrução CVM no 202/93:

1. Senhores Luiz Fernando Ferreira Levy (na qualidade de Vice-presidente do C.A. de 15.09.97 até
16.01.02, Presidente do C.A. de 16.01.02 até hoje e Diretor-presidente de 15.09.97 até hoje), Paulo
Roberto Ferreira Levy (na qualidade de Membro do C.A. de 15.09.97 até hoje) e Benjamin Constant
Corrêa Júnior (na qualidade de Membro do C.A. de 15.09.97) até hoje), pela não convocação de
Assembléia Geral Ordinária nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social,
desde 1999 (exercício social encerrado em 31.12.98) até 2004 (exercício social encerrado em
31.12.03).

2. Senhores Henrique Alves de Araújo (na qualidade de Membro do C.A. de 15.09.97 até 31.12.01) e
Roberto de Souza Ayres (na qualidade de Membro do C.A. de 15.09.97) até 31.12.01 e Diretor de
Relações com Investidores de 15.09.97 até 15.10.01), pela não convocação de Assembléia Geral
Ordinária nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, desde 1999 (exercício
social encerrado em 31.12.98) até 2001 (exercício social encerrado em 31.12.2000);

3. Senhor Luiz Fernando Ferreira Levy Filho (n a qualidade de Membro do C.A. de 17.01.01 até hoje),
pela não convocação de Assembléia Geral Ordinária nos quatro primeiros meses seguintes ao
término do exercício social, desde 2001 (exercício social encerrado em 31.12.2000) até 2004
(exercício social encerrado em 31.12.2003.)

6/24

4. Senhor Antônio Costa Filho (na qualidade de Membro do Conselho de Administração de 08.02.02 até
hoje e Diretor de Relações com Investidores de 17.10.01 até hoje), pela não convocação de
Assembléia Geral Ordinária nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social,
desde 2002 (exercício social encerrado em 31.12.01) até 2004 (exercício social encerrado em
31.12.03), e, ainda, pela não divulgação de fato relevante, e ao comunicação à BOVESPA e à CVM,
a respeito do contrato de licenciamento de uso de marcas e usufruto oneroso entre a Gazeta
Mercantil e a Editora JB, assinado em 16.12.03, e da falência da Gazeta Mercantil, requerida em
02.12.03 e decretada pela DD Juíza da 8a Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São
Paulo, com o que descumpriu os deveres previstos no art. 3o da Instrução CVM n] 358/02, o que é
considerado infração grave para os fins do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, assim
definida pelo art. 18 da Instrução CVM no 358/02.

DEFESAS APRESENTADAS PELOS INDICIADOS

Devidamente intimados, conforme fls. 160-166, os indiciados, após concessões de pedidos de prorrogação de
prazo para apresentação de Defesas (fls. 180, 465 e 481), apresentaram suas razões de defesa, expondo, em
síntese, que:

Defesa do senhor Antônio Costa Filho (fls. 199-254)

Preliminarmente, o Indiciado alega que o presente Processo Administrativo Sancionador é nulo, uma vez que o
OFÍCIO/APRES/CVM/CVM/SFI/GFE-4/No 002/2004,
De 29.01.04, encaminhado à Companhia foi recepcionado pelo Defendente que não tinha, á época, poderes para
representá-la.

Isso porque foi dispensado, sem justa causa, da Companhia em 09.09.03, considerando que a sua nomeação
para o cargo de dirigente deu-se em função da relação laboral. Adicionalmente, em 17.09.03, renunciou ao cargo de
direção que ocupava.

Nesse ponto, atenta para o depoimento de sua testemunha na Reclamação Trabalhista no 00012-2004-
04902001 que move contra a Companhia, no sentido de que ele teria sido “guindado à citada função sem previa
consulta e que o mesmo não participava do conselho de administração”, e destaca que o Juízo Monocrático teve
“como verdadeiro que a alteração da função do Reclamante, a partir de 17.20.01 ocorreu em fraude aos seus direitos
trabalhistas”, reconhecendo “que o vínculo contratual de trabalho do autor nos moldes da CLT permaneceu inalterado
no período de 18.11.87 a 09.09.03. Assim, no mínimo até a decisão final de mérito do processo trabalhista, é nula
qualquer manifestação de vontade do indiciado em nome ou como representante da Companhia.

Adicionalmente, sustenta que:

- o que não foi percebido pela Inspeção foi que a Companhia estaria acéfala, vez que, considerando a sua
renúncia em 17.09.03, a sociedade não poderia estar sendo dirigida por um só Diretor, pois estaria
contrariando o artigo 20 do seu Estatuto Social.

- No que se refere às suas funções como membro do Conselho de Administração, destaca que nunca foi
7/24

acionista da Companhia, não preenchendo os requisitos legais e estatutários para assumir tal cargo, de forma
que a falta deste requisito torna toda e qualquer deliberação que contenha a sua presença ou seu voto
inexistente para efeitos jurídicos.

- No mérito, destaca que, se não for acolhida a nulidade dos atos, deve ser considerado, como término
do período de mandato, a data informada pela Companhia nos autos das ações trabalhistas, ou seja,
17.09.03, data da renúncia do indiciado.

Finalmente, alega que: (a) de acordo com a legislação invocada no Termo de Acusação, a competência para
convocar AGO é do Conselho de Administração, sendo que o indiciado nunca foi acionista, não podendo ser membro
do Conselho, bem como, se fosse, suas deliberações seriam nulas; (b) pelo que consta no Juízo da quebra, nunca
exerceu qualquer atividade administrativa e, pelo que já admitiu à Justiça Trabalhista, as suas funções eram de um
simples gerente, cabendo as decisões e representações ao Diretor-presidente; e (c) quando da assinatura da
“Escritura de Contrato de Licenciamento de Uso de Marcas e Usufruto Oneroso”, em 16.12.00, o indiciado já havia
renunciado ao cargo de Diretor 9se é que foi exercido) e que a decretação da falência está suspensa em razão do
Agravo de Instrumento, de forma que não tiveram ou têm efeito os ditos “fatos relevantes”.

Defesa do senhor Benjamim Constant Corrêa Júnior (fls. 187-198)

Inicialmente, destaca que sempre foi eleito representante dos acionistas minoritários da Companhia para
ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração, os quais reiteradamente o reelegeram para exercer as
suas funções.

Adicionalmente, sustenta que:

- Quanto à não convocação de AGO, sustenta que, não obstante ser da competência do Conselho de
Administração convocar a assembléia-feral, o Conselho de Administração é um órgão colegiado, não
podendo, portanto, um dos conselheiros proceder à convocação de forma uti cíngulo;

-
Afirma que, no caso concreto, o Conselho de Administração da Companhia era formado pelo
Diretor-presidente (também acionista controlador) e pelo Diretor-financeiro e de Relações com o Mercado, de
forma que não tinha a menor condição de forçar o Conselho a obrigar a Diretoria a elaborar suas contas e as
demonstrações financeiras. O máximo que poderia ter feito seria forçar o Conselho a convocar a AGO, mas
que tal iniciativa não teria tido guarida, visto que nem os ofícios da CVM tiveram o condão de forçar o
cumprimento das obrigações legais.

-
No que concerne à não apresentação de informações periódicas, alega que o Conselho de
Administração não tem funções executivas, mas, meramente deliberativas, de maneira que caberia à
Diretoria, mais especificamente, por força de expressa disposição estatutária (art.28), ao Diretor de Relações
com o Mercado o envio das informações periódicas devidas. Não se podendo, por força do § 3o do art. 158,
invocar a responsabilidade solidária dos administradores estabelecida no § 2o do referido art. 158 da Lei das
S.A.

Por fim, ressalta que, caso seja punido, a CVM estaria prejudicando a própria representação dos minoritários,
reconhecendo uma responsabilidade absolutamente residual e formal do Defendente, pela qual não pode responder,
8/24

sequer remotamente, no mesmo nível que outros administradores.

Defesa do senhor Henrique Alves de Araújo (fls.255-269)

Primeiramente, o Defendente alega que, no acordo de rescisão de contrato de trabalho, consta disposição no
sentido de que as sociedades se responsabilizavam por toda e qualquer iniciativa, em processo administrativo ou
judicial que possa envolver a pessoa do reclamante pelos atos praticados em prol de qualquer uma das empresas do
grupo econômico.

Além disso, afirma que todas as decisões relativas à realização de reuniões do Conselho de Administração,
elaboração e divulgação de demonstrações anuais e outras informações periódicas eram da exclusiva competência do
controlador e principal executivo da empresa, senhor Luiz Fernando Ferreira Levy.

Por fim, destaca que, no momento da sua saída da empresa, a Companhia, conforme destacado no Termo
de Acusação, já havia apresentado os documentos relativos aos anos de 1999 e 2000, sendo que, se nem quando
estava na Companhia tinha competência, ou poder, muito menos acesso às informações que permitiriam atender ás
obrigações da CVM e da Bolsa de Valores, o que dizer agora, quando (desde 31.12.01) não mais integra a
administração da Companhia?

Defesa do senhor Luiz Fernando Ferreira Levy (fls.306-455)

Inicialmente, o indiciado destaca que a Companhia optou pela profissionalização de sua gestão, contratando
empresas especializadas para tal função, sendo que, a partir de 1997, o NationsBank teria atuado como o gestor,
inclusive com poderes para indicar o Diretor-financeiro. De todo modo, como o trabalho de gestão oferecido não
logrou o êxito esperado, somente em 2001 foi possível proceder à elaboração e aprovação de contas desse período.

Adicionalmente, sustenta que:

-
Em seguida, com a Companhia já debilitada e sofrendo da desorganização desse período, foi
contratada a consultoria da World Invest para solucionar a questão, passando o seu principal executivo,
o senhor Sérgio Tompson Flores, a gerir a Companhia, especialmente a parte financeira. Tendo essa
gestão também se mostrado desastrosa, levando a sociedade a uma situação de liquidez, a
Companhia passou a procurar colocar suas contas em dia, através das diretorias responsáveis,
atendendo aos reclamos do Conselho de Administração;

- Em virtude do caos gerado pelas administrações terceirizadas anteriores, tal tarefa se mostrou árdua,
sendo que somente no início de 2001 foi possível a aprovação de contas de 1998, 1999 e 2000.

-
Quanto ás Assembléias Gerais Ordinárias referentes aos exercícios de 2001 e 2002, por conta da
desorganização anterior e da falta de recursos decorrente do agravamento da situação financeira da
Companhia, estas não puderam ser convocadas em virtude da não elaboração oportuna das contas ao
período, apesar das cobranças do C.A. e do Defendente se preocuparam com tal situação;
9/24

- Já no que se refere ao exercício de 2003, existiria também a dificuldade causada pela não prestação
de informações por parte da Editora JB S.A. a respeito dos valores devidos no período por conta do
contrato de comissão mercantil e pelo licenciamento da marca, o que impede a conciliação de contas,
indispensável para a apresentação das demonstrações do período de 2003 e ITRs de 2004.

Por fim, alega que não houve negligência de sua parte, tendo o descumprimento na convocação de
assembléias gerais ordinárias decorrido da não disponibilização, por conta de fatores externos, das contas dos
exercícios oportunos, sendo também necessário se apurar se houve descumprimentos ocasionados pela situação da
Companhia ou pela ação dos administradores, devendo se avaliar as suas condutas de maneira individual, de acordo
com seus melhores esforços, dentro de uma empresa concreta com problemas concretos.

· Defesa do senhor Luiz Fernando Ferreira Levy Filho (fls. 270-305)

No que tange à não convocação de AGO, desde 1999 até 2004, o Defendente alega que tal omissão não se
deu por sua culpa, de vez que, por meio de notificações extrajudiciais devidamente recebidas pelo Vice-presidente do
Conselho de Administração e Diretor-presidente da Companhia, solicitou que este procedesse à convocação da AGO,
a fim de cumprir o que manda a lei e o Estatuo Social.

Desta forma, por não ter sido o Defendente conivente com a omissão do Conselho de Administração em não
convocar a AGO, entende que não pode ser responsabilizado, pois não possui culpa nenhuma em relação a esse
fato.

Adicionalmente, sustenta que:

- Já no que se refere à não apresentação das informações periódicas, o Defendente também entende
não possuir responsabilidade, já que, conforme notificação extrajudicial, igualmente solicitou ao Vice-
presidente do Conselho de Administração e Diretor-presidente da Companhia que tomasse as providências
necessárias à prestação de informações periódicas, uma vez que percebeu que as mesmas não estavam
sendo realizadas da forma como deveriam.

- Entende que não há previsão de responsabilidade sem culpa (responsabilidade objetiva) para os atos
dos administradores, sendo que o art. 158, § 1o, da Lei no 6.404/76 prevê uma hipótese de exclusão da
responsabilidade do administrador por ausência de culpa lato Celso, cabendo aos administradores
comprovarem que não agiram com dolo, negligência, imprudência ou imperícia.

-
Tendo o Defendente notificado o Vice-presidente do Conselho, dando-lhe ciência de sua posição
contrária à inércia que se encontrava o Conselho quanto às providências que deveriam ser tomadas para
posicionar a companhia em uma situação regular perante o seu Estatuo e a Legislação, entende que a sua
conduta se enquadra na hipótese de exclusão de responsabilidade prevista na segunda parte do mencionado
§ 1o do art. 158 da Lei no 6.404/76.
Por fim, destacando que não poderia ter renunciado ao cargo que ocupava no Conselho de Administração,
para não correr o risco de ver-se prejudicado no exercício do cargo de Diretor Internacional da Companhia,
alega que, mesmo que se tivesse uma parcela de responsabilidade pela conduta omissiva de tal órgão
colegiado, não poderia ser punido nos mesmos moldes do Vice-presidente do Conselho, uma vez que a sua
10/24

culpa seria, praticamente, mínima se comprada à daquele.

Defesa do Senhor Paulo Roberto Ferrreira Levy (fls. 469-478 )

O Defendente esclarece não exercer função executiva na Companhia, sendo apenas membro do Conselho de
Administração, de modo que não poderia, por conta própria, solucionar as providências exigidas pela CVM, e que as
dificuldades decorreram da desorganização dos gestores ditos “profissionais” e da falta de recursos decorrente do
agravamento da situação financeira da Companhia, que redundou em longas greves de funcionários.

Destaca, ainda, que:

- A Lei das S.A. atribui ao Conselho de Administração a competência para convocar assembléia-geral na
qualidade de órgão colegiado, não podendo um dos conselheiros proceder à convocação de forma
individualizada. Dessa forma, tem-se que o Defendente singularmente não possuía condições de obrigar o
conselho a determinar à diretoria a elaborar e submeter suas contas e demonstrações financeiras da
Companhia.

-
A administração da Companhia foi terceirizada, remetendo a responsabilidade dessas tarefas aos
administradores contratados, além de que, quanto ao envio de informações periódicas, conforme artigo 28 do
Estatuto da Companhia, tal atribuição recai sobre a Diretoria, especificamente sobre o Diretor de Relações
com mo Mercado, não se podendo alegar responsabilidade solidária por força do § 3o do artigo 158 da Lei
das S.A;

Defesa do senhor Roberto de Souza Ayres (fls. 483-493)

Inicialmente, o Defendente destaca que, como consta do acordo formulado na Justiça do Trabalho por ocasião
da demissão do Indiciado, a Companhia reconheceu que “em virtude da reestruturação deixou de dar atribuições ao
reclamante, razão pela qual tem interesse na ruptura do contrato de trabalho”, tendo dado baixa em sua carteira de
trabalho em 31.12.01.

Quanto à acusação de não convocação da AGO, destaca que o artigo 123 da Lei das S.A. atribuiu competência
ao Conselho de Administração, e não ao conselheiro, para convocar a assembléia geral, sendo que o Estatuto Social
(art. 17), no mesmo sentido do art. 142, inciso IV, da Lei das S.A, dispõe que o Conselho reunir-se-á por convocação
de seu presidente, de seu vice-presidente, ou ainda, por metade dos conselheiros em exercício, de forma que não
pode ser penalizado pela prática de ato que não era de sua competência.

Quanto à segunda acusação, de não apresentação das ITRs, o indiciado sustenta que de pronto não pode ser
responsabilizado pelas informações contábeis após o período encerrado em 31.12.01, vez que sua demissão se
efetivou nesta data, sendo impossível, enquanto Diretor de Relações com o Mercado, encaminhar informações só
poderiam ter ficado prontas após a sua demissão.

Adicionalmente, quanto às ITRs de 2001, pondera que não poderia encaminhar documentos que não dispunha, e
cuja responsabilidade de elaboração não era sua, de forma que não seria possível exigir do Defendente outra
11/24

conduta, vez que ao ver frustrados os seus esforços de restabelecimento da normalidade da Companhia, não teve
outra opção senão negociar a sua demissão, inserindo em seu acordo de trabalho uma cláusula de reconhecimento
da empresa de sua isenção de responsabilidade por falhas na administração.

Em reunião do Colegiado realizada em 10.02.05 fui designado relator do presente processo administrativo
sancionador.

É o Relatório

Rio de Janeiro, 28 de março de 2005.

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM RJ2004/5238

Indiciados: Antônio Costa Filho
Benjamin Constant Corrêa Júnior
Henrique Alves de Araújo
Luiz Fernando Ferreira Levy
Luiz Fernando Ferreira Levy Filho
Paulo Roberto Ferreira Levy
Roberto de Souza Ayres

Relator: Presidente Marcelo Fernandez Trindade

VOTO

No Termo de Acusação (fls. 144 a 158) são imputadas diversas condutas supostamente ilícitas aos
Indiciados, na qualidade de administradores de Gazeta Mercantil S.A. (“Companhia”). Passo a examinar tais
imputações individualmente.

I. Imputações a Luiz Fernando Ferreira Levy, na qualidade de Vice Presidente do Conselho de Administração
(de 15.09.1997 até 08.02.2002), Presidente do Conselho de Administração (desde 08.02.2002), e na qualidade de
12/24

Diretor Presidente da Companhia (desde 15.09.1997).

Ao Indiciado, quer na qualidade de membro do Conselho de Administração quer na qualidade de Diretor
Presidente, são imputadas as seguintes infrações: (i) não convocação de Assembléia Geral Ordinária (“AGO”) nos
termos do art. 132 da Lei 6.404/76 e da alínea “d” do art. 19 do Estatuto Social, referente aos exercícios de 1998,
1999, 2001 até 2003; e (ii) não apresentação de informações periódicas, em descumprimento ao disposto no art. 16 da
Instrução CVM n.o 202/93.

Primeiramente, entendo que se deve fazer uma distinção entre as responsabilidades do Indiciado na
qualidade de membro do Conselho de Administração e de Diretor Presidente.

Como se sabe, a Lei 6.404/76 trouxe nova disciplina à estrutura da administração das companhias abertas,
tendo como principal característica o reconhecimento de duas funções: uma deliberativa, cometida ao Conselho de
Administração, e outra executiva, da Diretoria (art. 138).

Dessa diferença de funções — executiva da Diretoria e deliberativa do Conselho de Administração, obrigatório
nas companhias abertas e de capital autorizado — decorrem diferentes deveres e responsabilidades dos
administradores.

Quanto à primeira imputação — não realização das AGOs referentes aos exercícios de 1998, 1999, 2001 até
2003, as quais, frise-se, até hoje não foram realizadas — deve-se notar que a Lei 6.404/76 estabelece, em seu art.
123, caput, que “compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no
estatuto, convocar a assembléia geral”. No mesmo sentido dispõe o art. 142, inciso IV da Lei, estabelecendo o art. 19,
alínea “d”, do Estatuto da Companhia que a convocação compete “ao Conselho de Administração (...) (d) convocar a
Assembléia Geral.”

Para convocar-se uma assembléia geral ordinária, à luz do disposto no art. 133 da Lei 6.404/76, os
documentos da administração relativos ao exercício anterior devem ser colocados à disposição dos acionistas, no
mínimo, 30 (trinta) dias antes da data marcada para a realização da assembléia geral ordinária.[1]1

Assim, para que a assembléia geral ordinária de determinada companhia possa ser convocada, é necessário
que previamente a Diretoria faça elaborar as demonstrações financeiras do exercício, elabore o seu relatório e
submeta tais documentos ao Conselho de Administração, na forma do inciso V do art. 142 da Lei das S.A. Em
seguida, todos os documentos de que trata o art. 133 devem ser publicados.

Isto é, para que o Conselho de Administração possa, no exercício de suas funções, convocar a AGO de que
trata o art 132 da Lei 6.404/76, faz-se necessário que previamente a Diretoria da companhia tenha tomado certas
providências, o que, no caso em análise, não ocorreu de forma tempestiva relativamente aos exercícios de 1998 e
1999 — que somente foram apreciadas em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 17.01.2001 —
e, até onde se tem notícia, nunca ocorreu relativamente aos exercícios de 2001 a 2003.

De fato, o próprio Indiciado em sua defesa (fls. 307) admite que “ as AGO referentes aos exercícios de 2001 e
2002 não puderam ser convocadas em virtude da não elaboração oportuna das contas referentes ao período, apesar
das cobranças do Conselho de Administração e do defendente. Tais dificuldades decorreram tanto da desorganização
anterior em virtude das gestões ditas “profissionais”, como da falta de recursos decorrente do agravamento da
13/24

situações financeira, inclusive com longas greves.”

Em seguida, como justificativa para a não realização de AGO em 2004, referente ao exercício social
encerrado em 31.12.2003, o defendente alega que “além dos fatos já mencionados, existe uma dificuldade causada
pela não prestação de contas por parte do JB a respeito de valores devidos no período, seja pelo contrato de
comissão mercantil, seja pelo pedido de licenciamento de marca, como se verifica de correspondência enviada a
estes”.

Contudo, o art. 132 da Lei das S.A. inclui entre as matérias a serem deliberadas na assembléia geral ordinária
a eleição dos administradores, inclusive conselheiros. Ao deixarem de convocar a AGO, os membros do Conselho de
Administração impediram que os acionistas da companhia pudessem votar pela não recondução dos conselheiros,
diante de sua incapacidade para, alternativamente, destituir os diretores omissos ou constrangê-los a elaborar as
demonstrações financeiras.

Considerando que o mandato dos conselheiros de administração, no caso da companhia, era de três anos, e
que foi realizada AGO em 2001, relativa aos exercícios de 1998, 1999 e 2000, na verdade a omissão de que ora se
trata somente resta configurada quanto à realização da AGO em 2004, que não foi convocada.

Dessa forma, em razão dessa específica omissão, entendo que Luiz Fernando Ferreira Levy deve ser
apenado por sua atuação à frente do Conselho de Administração da Companhia.

Por outro lado, o Indiciado ocupa o cargo de Diretor Presidente da Companhia desde o ano de 1997, cargo
este que, na forma da Lei 6.404/76 e dos artigos. 24, 25 e 30 do Estatuto da Companhia, lhe impunham o dever de
dirigir as atividades sociais, o que inclui, por óbvio, desde tomar todas as medidas necessárias para a tempestiva e
correta elaboração das demonstrações financeiras da Companhia, até fazer cumprir o disposto em seu Estatuto.
Vejam-se algumas disposições do Estatuto da Companhia:

“Artigo 24 - Compete especialmente ao Diretor-Presidente a coordenação geral das atividades da
Diretoria e a convocação e presidência de suas reuniões.

Artigo 25 - Compete ao Diretor-Presidente e aos demais Diretores, observado o disposto no
presente Estatuto Social: (a) representar a Companhia, ativa ou passivamente, em juízo ou fora
dele, particularmente em suas relações com Instituições Públicas ou Privadas; (b) constituir
mandatários; e (c) superintender todas as atividades industriais, financeiras e comerciais da
Companhia.

Artigo 30 - O exercício social da Companhia começará em 01 de janeiro e terminará em 31 de
dezembro de cada ano, oportunidade em que se procederá ao levantamento do balanço patrimonial
e das respectivas demonstrações financeiras da Companhia.

Parágrafo único - A cada seis meses, a Diretoria fará levantar um Balanço, podendo distribuir,
autorizada pelo Conselho de Administração, dividendos intermediários, na forma da lei, "ad-
referendum" da Assembléia Geral.” (grifou-se)

14/24

A desorganização da administração da companhia não pode servir de causa para o não cumprimento da lei,
muito pelo contrário. Na verdade, o Diretor Presidente deve ser considerado o principal responsável por tal
desorganização, tendo em vista seus deveres estatutários, todos indelegáveis, ao menos do ponto de vista da
responsabilidade.

Isto posto, com base nos documentos acostados aos autos, entendo que Luiz Fernando Ferreira Levy, na
qualidade de Diretor Presidente da Gazeta Mercantil S.A., não observou as disposições constantes da Lei 6.404/76 e
do Estatuto da Companhia, não tendo sido diligente à frente da administração da Companhia uma vez que não fez
elaborar as demonstrações financeiras da Companhia de forma tempestiva, razão pela qual entendo caracterizada a
infração ao art. 132 da Lei 6.404/76.

Finalmente, gostaria de tecer alguns comentários quanto a dois aspectos levantados pelo Indiciado em sua
defesa, trazidos aos autos visando a justificar o não cumprimento da Lei das S.A. e do Estatuto Social.

O primeiro refere-se à afirmação de que “ para fazer frente a um mercado cada vez mais difícil a companhia
optou pela profissionalização de sua gestão, contratando para tanto empresas especializadas. Primeiramente, no
período a partir de 1997, atuou como gestor o NationsBank (doc. 2-8, depois Banco Liberal e atualmente Bank of
America)” e de que, como já mencionado acima, as dificuldades na elaboração das demonstrações financeiras de
1997 até 2001 “decorreram (...) da desorganização anterior em virtude das gestões ditas “profissionais” ”.

Da leitura desse trecho da defesa do Indiciado (fls. 306 e 307) poder-se-ia imaginar que estava a
administração, visando a alcançar uma melhor saúde financeira para a Companhia, profissionalizando-se, por meio da
contratação de uma empresa especializada, para então, após o trabalho de reestruturação, voltar a uma situação
estável e se tornar lucrativa.

Entretanto, não é a conclusão que se chega ao examinar tais contratos, trazidos aos autos pela própria
defesa (fls. 311 a 352), nos quais contrata-se não a profissionalização da administração ou um plano de
reestruturação financeira, mas sim a alienação da participação da Poli Participações S.A., acionista controladora da
Companhia, a qual, por sua vez, tem como controladores indiretos os Indiciados Luiz Fernando Ferreira Levy e Paulo
Roberto Ferreira Levy. Veja-se o que dispõem algumas cláusulas do “Contrato de Prestação de Serviços” celebrado
em 05.09.1997:

“1.1 OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos, pelo NATIONSBANK à GMNS, com expressa
anuência da POLI, nos termos e condições aqui estabelecidos. O trabalho de assessoria a ser desempenhado pelo
NATIONSBANK, na qualidade de contratado da GMSA para a prestação de serviços de natureza técnica, se desdobra
em três fases distintas e consecutivas, como definidas nos itens 1.2 a 1.5 abaixo:

1.2 PREPARAÇÃO

Nessa fase, NATIONSBANK atualizará e complementará a revisão das operações de GMSA
efetuada durante as Fases I e II (...) com o objetivo de analisar as informações necessárias à
condução do processo de alienação de participação acionária da GMSA (...);
15/24

1.2.1 – identificação de vantagens e eventuais restrições que possam vir a influenciar a decisão de
investimento de potenciais candidatos à aquisição de participação acionária da GMSA;
(...)
1.2.4 – preparação de Memorando de Oferta descrevendo operações, ativos e atributos que
fundamentam a avaliação de GMSA.

1.4 – IDENTIFICAÇÃO / CONFIRMAÇÃO DE CANDIDATOS E ABORDAGENS

Com base nas indicações da fase de PREPARAÇÃO mencionada em 1.2 acima, NATIONSBANK
assessorará GMSA na definição de:

1.4.1 – preço pretendido da parcela acionária a ser objeto de alienação;
1.4.2 – estratégia de venda de participação acionária; e
1.4.3 – identificação / confirmação dos potenciais candidatos alternativos a aquisição de
participação em GMSA.
(...)
2.2.1. Honorários Fixos – O valor em moeda nacional do equivalente a US$ 4.000.000,00 (quatro
milhões de dólares americanos), convertidos na data do pagamento, devidos pela GMSA ao
NATIONSBANK mediante a assinatura deste instrumento, a serem pagos à vista pela GMSA. A
GMSA neste ato reconhece e confirma ser devida a importância aqui referida, servindo este
instrumento como confissão de dívida líquida e certa, para todos os fins e efeitos de direito.
(...)
2.2.2. Honorários de Performance – Se e quando finalizada a execução bem sucedida da(s) transação(ões), o
NATIONSBANK será compensado por Honorários de Performance. Os Honorários de Performance incidirão sobre o
valor total obtido na venda de participação da GMSA, conforme a seguinte fórmula: HP = Q x V x A, onde HP =
honorários de performance, Q = quantidade de ações vendidas; V = preço por ação obtido na veda de participação
acionária, expresso em dólares norte-americanos (...); A = alíquota aplicável de honorários de performance.

Determinação da alíquota de honorários “A”

A alíquota de honorários “A” deverá ser obtida com a aplicação do preço por ação (“V”) obtido na venda e da
quantidade total agregada de ações da GMSA vendidas (“Q”) direta ou indiretamente pela POLI e/ou pela Família Levy
aplicados à matriz a seguir:
(...)” (grifou-se)

Dessa forma, resta completamente afastada qualquer argumentação do Indiciado no sentido de que as
demonstrações financeiras não teriam sido elaboradas tempestivamente tendo em vista a suposta “profissionalização”
da Companhia, já que o que se tinha era uma tentativa de alienação do investimento por ele detido na Companhia, na
qualidade de acionista controlador indireto, em que a própria Companhia arcava com os honorários.
16/24

Esta matéria não é objeto de imputação neste processo, mas a menção era necessária para afastar as
alegações da defesa quanto ao tema.

O segundo aspecto refere-se à alegação de que as demonstrações financeiras do exercício social de 2003
não teriam sido elaboradas pela não prestação de contas da JB Editora, mesmo diante de correspondência enviada
pela administração da Companhia solicitando-as.

Entretanto, basta verificar a data de tal correspondência, também trazida aos autos pela defesa às fls. 451 a
454, que se conclui pela falta de fundamento do argumento. De fato, a correspondência é de 19 de outubro de 2004,
seis meses, no mínimo, após o prazo previsto no art. 133 da Lei 6.404/76, e, vale notar, após os indicados terem sido
intimados a apresentar defesa no presente processo administrativo sancionador. Note-se que em tal correspondência
se faz referência a “inúmeras solicitações” supostamente feitas à Editora JB S.A., que entretanto não estão provadas
nos autos.

Já no que se refere à segunda imputação — não apresentação de informações periódicas desde o primeiro
trimestre do ano de 2001—, parece-me que os argumentos apresentados pela defesa merecem prosperar.

Isso porque, tal como alega o Indiciado, “ carece de justificativa a acusação por não prestação de informações
periódicas, seja porque eram de competência do diretor com relações com o mercado, seja porque tais informações
não existiam para poderem ser prestadas”.

De fato, como se verá adiante em maior detalhe quando da análise das imputações feitas à Roberto de Souza
Ayres na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, cabe ao Diretor de Relações com os Investidores, por
força do disposto no art. 6o da Instrução CVM n.o 202/93 e art. 27 do Estatuto da Companhia, prestar as informações
periódicas aos investidores, à CVM e à bolsa de valores correspondente, bem como manter atualizado o registro de
companhia.

Isto posto, entendo que Luiz Fernando Ferreira Levy, quer na qualidade de Diretor Presidente da Companhia,
quer na qualidade de Presidente ou Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, não deve ser
responsabilizado por tal imputação.

II. Imputações a Paulo Roberto Ferreira Levy, Benjamin Constant Corrêa Júnior, Henrique Alves de Araújo, Roberto
de Souza Ayres, Luiz Fernando Ferreira Levy Filho e Antonio Costa Filho, na qualidade de membros do Conselho de
Administração da Companhia

As imputações feitas pelo Termo de Acusação a tais Indiciados são as mesmas acima tratadas, quais sejam:
(i) não convocação de AGO nos termos do art. 132 da Lei 6.404/76 e da alínea “d” do art. 19 do Estatuto Social,
referente aos exercícios de 1998, 1999, 2001 até 2003; e (ii) não apresentação de informações periódicas, em
descumprimento ao disposto no art. 16 da Instrução CVM n.o 202/93.

Como visto, meu entendimento é o de que a responsabilização dos conselheiros de administração, no caso,
deve ficar cingida à não convocação da AGO a ser realizada em 2004, que teria permitido o voto dos acionistas pela
eleição de novos administradores.
17/24

O conselheiro Luiz Fernando Ferreira Levy Filho provou ter notificado a companhia por diversas vezes desde
12 de fevereiro de 2001, questionando a não convocação da assembléia e a situação de irregularidade da companhia.
Entendo, por isto, que deva ser absolvido.

Os conselheiros Roberto de Souza Ayres e Henrique Alves de Araújo, por sua vez, deixaram o cargo em
31.12.2001, não podendo ser apenados, em meu entendimento, pela omissão na convocação de AGO a realizar-se
em 2004.

Quanto aos demais conselheiros, entendo caracterizada a omissão, e portanto devida a sanção.

III. Imputações a Roberto de Souza Ayres, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores (15.09.1997 até
15.10.01)

Ao Indiciado Roberto de Souza Ayres na qualidade de Diretor de Relações com Investidores é imputada a
infração ao art. 16 da Instrução CVM n.o 202/93 que dispõe acerca da prestação de informações periódicas.

A Instrução CVM n.o 202/93 é clara ao estabelecer a responsabilidade dos Diretores de Relações com o
Mercado — denominação à época do Diretor de Relações com Investidores — pela prestação de tais informações.
Diz a regra:

“Art. 6o - O diretor de relações com o mercado é responsável pela prestação de informações aos investidores, à CVM
e, caso a companhia tenha registro em Bolsa de Valores, às bolsas, indicadas no artigo 13, bem como manter
atualizado o registro de companhia (artigos 13, 16 e 17).”
Da mesma forma, como visto acima, o art. 27 do Estatuto da Companhia também estabelece atribuições
específicas ao Diretor de Relações com os Investidores:

“ARTIGO 27. - Compete ao Diretor de Relações com o Mercado, representar a Companhia perante a Comissão de
Valores Mobiliários, acionistas, investidores, Bolsas de Valores, Banco Central do Brasil e demais órgãos relacionados
às atividades desenvolvidas no mercado de capitais.”

Assim, está compreendido, a meu ver, entre os deveres do Diretor de Relações com Investidores, fazer
preparar as informações a serem prestadas à CVM, às bolsas de valores e aos investidores, tal como formulários de
IAN, ITR, etc.

Isto é, a função do DRI nas companhias abertas não é simplesmente tornar pública as informações relevantes
e periódicas já preparadas, mas ser ativo e diligente para que a Companhia cumpra suas obrigações perante a CVM e
investidores, o que, por óbvio, inclui fazer elaborar, de forma tempestiva, todas as informações periódicas e eventuais
da Companhia, do que também não se tem, nem alegação, nem prova nos autos.

18/24

Vale ressaltar que o fato de não ter apresentado “apenas” os Formulários ITR referentes ao 2o e 3o trimestres
do ano de 2001 não descaracteriza a infração, sendo considerada para fins de determinação da pena.

Isto posto, entendo caracterizada a infração ao art. 16 da Instrução CVM n.o 202/93 por Roberto de Souza
Ayres, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, tendo em vista a não apresentação dos Formulários
ITR referentes aos 2o e 3o trimestres do ano de 2001.

IV. Imputações a Antonio Costa Filho, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores (17.10.2001 a
17.09.2003)

Preliminarmente, quanto às imputações feitas a Antonio Costa Filho, faz-se necessário analisar se sua
indicação ao cargo de Diretor de Relações com Investidores em 17.10.2001 foi feita a sua revelia.

Isso porque, alega o Indiciado que foi indicado como Diretor de Relações com Investidores em 17.10.2001
sem prévia consulta, o que, por sua vez, acabou por ser confirmado por meio de decisão do Juízo da 49a Vara do
Trabalho de São Paulo (Processo n.o 12/2004/04902001).

Entretanto, encontra-se às fls. 65 o respectivo Termo de Posse, devidamente firmado pelo Indiciado, bem
como são encontradas ao longo do processo diversas atas de Reunião de Diretoria (fls. 53, 54 e 55) nas quais
constam no texto: “Ass.: (...); e Antonio Costa Filho — Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com
Investidores”, seguida da sua assinatura, razão pela qual entendo afastado o argumento de que o Indiciado “ nunca
exerceu qualquer atividade administrativa”.

Feito este primeiro esclarecimento, cumpre tratar das imputações feitas ao Indiciado na qualidade de Diretor
de Relações com Investidores, quais sejam: (i) não apresentação de informações periódicas em infração ao disposto
no art. 16 da Instrução CVM n.o 202/93; e (ii) não divulgação de fato relevante a respeito de contrato de licenciamento
de uso de marcas e usufruto oneroso entre a Gazeta Mercantil e a Editora JB, assinado em 16.12.03, e da falência da
Gazeta Mercantil, requerida em 02.12.03, em infração ao disposto no art. 3o da Instrução CVM n.o 358/02.

Quanto à não prestação de informações periódicas, pelos motivos expostos acima, e não havendo nas razões
de defesa apresentada pelo Indiciado quaisquer novos elementos materiais que não foram considerados quando da
análise da mesma imputação feita à Roberto de Souza Ayres, entendo caracterizada a infração ao art. 16 da Instrução
CVM n.o 202/93.

Já quanto à segunda imputação — infração ao art. 3o da Instrução CVM n.o 358/02 — faz-se necessário
esclarecer se Antonio Costa Filho deixou ou não de exercer as funções de Diretor de Relações com Investidores da
Companhia e, em caso afirmativo, quando se deu tal fato.

O Indiciado alega em sua defesa que renunciou ao cargo de Diretor de Relações com Investidores em
17.09.2003, o que é indiretamente confirmado pela Companhia por meio de petição apresentada nos autos do
Processo n.o 00419200204202002 em curso perante a 42a Vara do Trabalho de São Paulo (fls. 238), quando afirma
que o Indicado “não mais compõe a Diretoria Executiva da empresa Ré, tendo o mesmo renunciado ao cargo de
Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores no dia 17.09.2003”.

19/24

Entretanto, não há prova nos autos acerca do pedido de renúncia supostamente apresentado à
administração, nem tampouco cópia de seu arquivamento no registro do comércio e publicação — requisito
necessário para que a renúncia passe a produzir efeitos perante terceiros, na forma do art. 151 da Lei 6.404/76.
Adicionalmente, até hoje não se tem notícia da investidura de seu suposto substituto, aplicando-se o disposto no § 4o
do art. 150 da Lei 6.404/76. Veja-se o que dispõem tais regras:

“Art. 150. No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em contrário do estatuto, o substituto será
nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembléia geral. Se ocorrer vacância da maioria
dos cargos, a assembléia geral será convocada para proceder a nova eleição.
(...)
§ 4o O prazo de gestão do conselho de administração ou da diretoria se estende até a investidura
dos novos administradores eleitos.

Art. 151. A renúncia do administrador torna-se eficaz, em relação à companhia, desde o momento
em que lhe for entregue a comunicação escrita do renunciante, e em relação a terceiros de boa-fé,
após arquivamento no registro de comércio e publicação, que poderão ser promovidos pelo
renunciante.”

Adicionalmente, em 11 de fevereiro de 2004 o Indicado assinou carta encaminhada à CVM (fls. 74),
representando a Companhia, em resposta à solicitação de esclarecimentos feita pelo Inspetor José Luiz Gonzaga
Ribeiro, o que, ao meu ver, corrobora o fato de que Antonio Costa Filho continua a exercer as funções de Diretor de
Relações com Investidores.

Isto posto, tendo em vista que (i) não houve a publicação de fato relevante acerca da celebração, em
16.12.2003, de contrato de licenciamento de uso de marcas e usufruto oneroso entre a Companhia e a Editora JB; (ii)
não houve a publicação de fato relevante acerca da decretação da falência da Companhia pelo Juízo da 8a Vara Cível
de São Paulo em 13.04.2004; (iii) que tais informações são relevantes para fins do disposto no art. 156 da Lei
6.404/76 e art. 3o da Instrução CVM n.o 358/02; entendo que Antonio Costa Filho, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores da Companhia, não foi diligente no cumprimento de seus deveres, restando caracterizada
a infração apontada no Termo de Acusação.

CONCLUSÃO

Isto posto, meu voto é no sentido de:

a) impor-se a Luiz Fernando Ferreira Levy, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da
Companhia e de Diretor Presidente da Companhia, pena de R$ 500.000,00, por descumprimento do art.
132 da Lei 6.404/76 e do art. art. 19 do Estatuto da Companhia, na forma do inciso II, combinado com o
inciso II do § 1o, todos do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, absolvendo-se o indiciado da imputação relativa ao
art. 16 da Instrução CVM n.o 202/93;

b) impor-se a Paulo Roberto Ferreira Levy, Benjamin Constant Corrêa Júnior e Antonio Costa Filho, na
qualidade de membros do Conselho de Administração da Companhia, a pena de advertência, pela por
descumprimento do art. 132 da Lei 6.404/76 e do art. art. 19 do Estatuto da Companhia;
20/24

c) impor-se a Roberto de Souza Ayres, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da
Companhia até 15.10.2001, pena de multa de R$ 100.000,00, por infração ao art. 16 da Instrução CVM n.o
202/93, tendo em vista a não apresentação dos Formulários ITR referentes aos 2o e 3o trimestres do ano
de 2001, na forma do inciso I do art. 11 da Lei 6.385/76;

d) impor-se a Antonio Costa Filho, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Companhia a
partir de 17.10.2001, pena de R$ 200.000,00, por infração ao art. 16 da Instrução CVM n.o 202/93, bem
como ao art. 3o da Instrução CVM n.o 358/02, na forma do inciso II, combinado com o inciso II do § 1o,
todos do art. 11 da Lei n.o 6.385/76;

e) absolver Luiz Fernando Ferreira Levy Filho, Henrique Alves de Araújo e Roberto de Souza Ayres das
imputações que lhes foram feitas na qualidade de membros do Conselho de Administração da
Companhia; e

f) absolver os Indiciados das demais imputações que lhes foram feitas.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2005.

Marcelo Fernandez Trindade
Relator
1 “Art. 133. Os administradores devem comunicar, até um mês antes da data marcada para a realização da assembléia-geral ordinária, por
anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas: I - o relatório da administração sobre os
negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; II - a cópia das demonstrações financeiras; III - o parecer dos
auditores independentes, se houver.”

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento, no dia 28 de março de 2005,
do PAS CVM No 2004/5238.

Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor

21/24

Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na
Sessão de Julgamento, no dia 28 de março de 2005, do PAS CVM No RJ2004/5238.

Estou de acordo com o voto do Relator, Presidente Marcelo Trindade, salvo quanto à sua conclusão de que o
Conselho de Administração não pode ser responsabilizado pela não realização de Assembléia Geral Ordinária quando
a Diretoria não elabora as Demonstrações Financeiras que devem ser submetidas à dita assembléia. Entende que
inexistentes as Demonstrações Financeiras não pode o Conselho de Administração desempenhar suas funções,
inexistindo nos autos prova de sua negligência. Os motivos de meu entendimento estão a seguir expostos.

O Conselho de Administração tem função intermediária entre a Assembléia Geral e a Diretoria. É co-partícipe da
administração, a ele incumbindo a função de fiscalizar a Diretoria, podendo destituí-la (art. 142, II e III da LSA).

Deve o Conselho de Administração também empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios (art. 153 da Lei de S/A).
Deste modo, não se pode considerar que o Conselho de Administração esteja atuando com cuidado e diligência,
quando permite que a companhia permaneça, por um longo período, sem seus Balanços publicados e submetidos à
Assembléia Geral de seus acionistas.

Não se pode aceitar que a negligência da Diretoria imobilize o Conselho de Administração. Se os Diretores não
cumprem o dever legal de elaborar as Demonstrações Financeiras da companhia (Art. 176 da LSA), deve o Conselho
de Administração, em face da gravidade do dever descumprido, tomar medidas drásticas, as quais podem
eventualmente levar até à destituição. O Conselho de Administração não pode se isentar da obrigação legal de
convocar a AGO para examinar as demonstrações financeiras (Art. 142, IV, da LSA), pelo simples fato de não tê-las
recebido da Diretoria.

No caso, os conselheiros nada fizeram, quedaram-se inertes, aguardando uma ação da Diretoria que não ocorreu.
Portanto, ao se omitirem na tomada de providências para exigir da Diretoria o cumprimento do dever de levantar as
Demonstrações Financeiras se auto-impediram de convocar as AGOs, infringindo também, por sua vez, obrigações
legais.

Note-se que a elaboração das demonstrações financeiras, no caso de companhias abertas, é de suma importância
para os investidores e para o próprio mercado de capitais, pois, não há dúvida de que é através das demonstrações
financeiras que o investidor toma conhecimento da real situação da companhia e com base nelas decide investir ou
desinvestir. A ausência de demonstrações financeiras, portanto, é o pior que pode acontecer ao mercado, uma vez
que deixa o investidor completamente desinformado, donde de conclui que é muito grave não haver demonstrações
financeiras.

De acordo com os livros de atas de assembléias gerais e de presença de acionistas, verifica-se que, a partir do
exercício social de 2001, foram realizadas as seguintes assembléias: (i) AGO/E de 17.01.2001, em que foram
aprovadas as demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31.12.98 e 31.12.99; (ii) AGO de
03.05.2001, em que foram aprovadas as demonstrações financeiras de 31.12.2000; e (iii) AGE de 08.02.2002, a última
assembléia realizada no período analisado.

Assim, nos anos de 2002 e 2003, não mais foram realizadas as Assembléias Gerais Ordinárias destinadas à
apreciação das contas dos administradores dos exercícios findos em 31.12.2001 e 31.12.2002, uma vez que a
Diretoria da companhia sequer elaborou as correspondentes demonstrações financeiras.
22/24

Como se observa, as contas dos exercícios sociais encerrados em 31.12.98 31.12.99 e 31.12.2000, ainda que
tardiamente, foram aprovadas, ao passo que as contas referentes aos exercícios encerrados em 31.12.2001 e
31.12.2002 em nenhum momento foram submetidas à aprovação assemblear.

Com relação às contas relativas aos exercícios de 31.12.98 a 31.12.2000, entendo que o atraso se justifica em face
da notória dificuldade que a companhia vinha passando e que a questão, portanto, pode ser dada como sanada, uma
vez que, ainda que fora do prazo, as contas foram aprovadas.

Todavia, em relação aos exercícios encerrados em 2001 e 2002, entendo que o fato de a Diretoria não ter
apresentado as demonstrações financeiras ao Conselho de Administração para que este pudesse então convocar a
AGO, não exime a responsabilidade dos conselheiros, como já explanado.

No caso, apenas a grave situação financeira da companhia atenua a falta cometida, o que me faz concordar com as
penalidades impostas pelo Relator, Presidente Marcelo Trindade.
É o meu VOTO.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2005.

Norma Jonssen Parente
Diretora

Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento, no dia 28 de março de 2005, do PAS CVM No
RJ2004/5238.

Senhor presidente, eu acompanho o seu voto, com as observações da diretora Norma Parente,
porque eu também entendo que o Conselho não deve se imobilizar e deve tomar medidas no sentido de
eventualmente destituir a diretoria que não apresenta as demonstrações financeiras.

Sergio Weguelin
Diretor

[1] “Art. 133. Os administradores devem comunicar, até um mês antes da data marcada para a
realização da assembléia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo
124, que se acham à disposição dos acionistas: I - o relatório da administração sobre os
23/24

negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; II - a cópia das
demonstrações financeiras; III - o parecer dos auditores independentes, se houver.”
24/24